Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716264-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ALVES MADEIRA BASTO AGRAVADO: DANILO DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA ALVES MADEIRA BASTO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707505-61.2021.8.07.0012, proposto pela agravante em desfavor de DANILO DOS SANTOS SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154061865 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado sob o fundamento de que é medida excepcional e que, considerando o valor dos rendimentos percebidos pelo devedor, bem como o valor do débito, acarretaria prejuízo à sua subsistência. Por outro lado, deferiu o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via SERAJUD. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que o cumprimento de sentença tem por objeto dívida no valor R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Destaca que posicionamento recente da jurisprudência deste Tribunal é no sentido da possibilidade de penhora salarial de servidor público em casos diversos de débito de prestação alimentícia e inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Aduz que o agravado, apesar de intimado a efetuar voluntariamente o pagamento do débito, não o fez. Além disso, afirma que foram realizadas tentativas de constrição de valores via SISBAJUD e de localização de veículos, as quais restaram infrutíferas. Destaca que após verificação da declaração de imposto de renda do recorrido não restou outra opção a não ser pleitear a penhora de percentual de verba salarial para pagamento do débito. Ressalta que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado não irá comprometer a sua subsistência e de sua família, porquanto a sua renda líquida é superior a cinco salários mínimos mensais. Com base em tais argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de penhora salarial no percentual de trinta por cento das verbas líquidas recebidas pelo agravado ou, subsidiariamente, por percentual a ser fixado por esta Relatoria. Sem preparo tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça pelo Colegiado da 8a Turma Cível, conforme acórdão de ID 127641549 do processo de origem. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023 às 18:30:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora